Tribunal: TJMT
Processo: 1007716-82.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007716-82.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), DEJANIRA BESERRA LISBOA - CPF: 059.267.924-10 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Danos Morais decorrente de Ato ILÍCITO - TRANSPORTE
AÉREO – PROBLEMAS TÉCNICOS – MANUTENÇÃO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO – CONCLUSÃO DE VIAGEM

POR VIA TERRESTRE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM COMPENSATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Manutenção não programada da
aeronave
configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que não pode ser repassado aos passageiros. Não é hipótese de excludente de responsabilidade civil.

O atraso com posterior cancelamento de voo, e conclusão da viagem por via terrestre, acarretando aborrecimentos extraordinários e constrangimentos ao consumidor é causa de ofensa à dignidade da pessoa, obrigando o fornecedor à indenização dos danos morais decorrentes.

A fixação do quantum da indenização por danos morais deve levar em consideração os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se quando não respeitar esses parâmetros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DEJANIRA BESERRA LISBOA, em face de sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos nº 1007716-82.2017.8.11.0002 – Ação de Indenização por Danos Morais

decorrente de Ato Ilícito – julgou procedente referia ação e condenou a ré a indenizar a Atora a título de dano moral, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); quanto aos danos materiais, determinou o ressarcimento, ainda, que os valores deverão ser atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso. Relativamente aos danos morais, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, por trata-se de relação de natureza contratual. Condenou a Ré ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que a autora alega ter adquirido passagem aérea para viajar de Cuiabá/MT para Campina Grande/PA; que o voo foi cancelado, sob alegação de manutenção de aeronave. Que devido a impossibilidade de voos na data, a AZUL apresentou a opção de seguir viagem pela via terrestre, o que foi aceito. Em razão exposto, tendo em vista que a viagem não transcorreu da forma esperada, ingressou com a presente demanda postulando indenização moral no montante desproporcional de R$ 20.000,00.

Inicialmente discorre sobre a atual situação vivenciada pela Companhia Aérea devido a pandemia do Covid-19.

Destaca que eventual condenação arbitrária ou desarrazoada impactará ainda mais a saúde financeira da Companhia, que atravessa a sua mais grave crise. No mais, importante trazer à baila que, no caso em questão, verifica -se a inexistência da prática de qualquer conduta ilícita por parte da AZUL.

No que diz respeito as alegações da Agravada/Autora, aduz que é certo que emitiu uma reserva para empreender os seguintes trechos: 1º trecho – CGB-VCP – 21/09/2017 – AD.5158 – SAÍDA 02:30 E CHEGADA 05:30; 2º TRECHO – VCP-REC - 21/09/2017 – AD.2516 – SAIDA 08:40 E CHEGADA 11:50; 3º TRECHO – REC-CPV - 21/09/2017 – AD.6980 – SAIDA 13:17 E CHEGADA 14:10.

Que durante a inspeção técnica de segurança realizada antes de cada decolagem, a equipe da AZUL identificou uma falha mecânica na aeronave, razão pela qual o voo AD6980 necessitou ser cancelado. Assim, diante da situação, a Apelante realizou a reacomodação da Apelada via terrestre, conforme artigo 21 da resolução da ANAC.

Junta aos autos, Relatório de Ocorrência Técnica (id.n.º 45076455 – pág.70.

Que em virtude cancelamento, munida de boa -fé e no intuito de prestar serviço com excelência aos seus passageiros, imediatamente buscou todas as formas para solucionar a celeuma, logrando êxito, posto que, ofertou imediata realocação aos passageiros.

Ainda, que ao contrário do que restou afirmado na sentença recorrida, não houve dano e menos ainda, no absurdo valor arbitrado, bem como a Apelante AZUL tratou a situação de acordo com o que orienta a ANAC .

Sustenta a inocorrência do dano moral; defende a redução do quantum indenizatório.

Requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformada a r. sentença de 1º grau para julgar improcedente a demanda, deixando de condenar a Apelante no valor arbitrado a título de danos morais. Por outro lado, na remota hipótese de não entenderem ser caso de improcedência da demanda, requer se digne Vossas Excelências em, ao menos, minorarem o valor da condenação a título de dano moral imposta, posto que é manifestamente exorbitante.

Contrarrazões (id. nº 45076458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Apelação interposto por DEJANIRA BESERRA LISBOA em face de sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos nº 1007716-82.2017.8.11.0002 – Ação de Indenização por Danos Morais

decorrente de Ato Ilícito – julgou procedente referia ação e condenou a ré a indenizar a Atora a título de dano moral, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); quanto aos danos materiais, determinou o ressarcimento, ainda, que os valores deverão ser atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso. Relativamente aos danos morais, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, por trata-se de relação de natureza contratual. Condenou a Ré ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Restou incontroverso nos autos que o voo foi cancelado em razão de problemas técnicos com a aeronave e que a autora somente foi realocado para transporte terrestre.

Pois bem, apesar de toda a argumentação da ré, é certo que problemas com a aeronave se inserem no risco de sua atividade, caracterizando fortuito interno, de modo que deve responder pelos danos daí decorrentes. Especialmente no caso dos autos, em que o atraso alcançou cinco horas!

Sem contar que se trata de pessoa idosa, que à época do fato estava com 79, e ainda, que seu deslocamento começou às 02:30 da manhã.

Desta feita, na situação, com a devida vênia, razoável crer que o acontecimento superou o limite dos simples aborrecimentos, expondo atora a sofrimentos desnecessários. E isso é o quanto basta, para configurar o dano moral.

A propósito ensina SERGIO CAVALIERI FILHO: “hoje o dano moral não mais se restringe à dor, tristeza e sofrimento, estendendo a sua tutela a todos os bens personalíssimos os complexos de ordem ética , razão pela qual revela-se mais apropriado chamá-lo de dano imaterial ou não patrimonial” (Programa de Responsabilidade Civil. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p.77-78).

Inegável, então, o cabimento da indenização por danos morais, sendo reiterada a jurisprudência relativa a casos tais:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. ATRASO EM VÔO. PERDA DE CONEXÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O dano moral decorrente de atraso de vôo opera-se in re ipsa. O desconforto, a aflição e os transtornos suportados pelo passageiro não precisam ser provados, na medida em que derivam do próprio fato.

2. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de reparação por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação revelarse irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Desse modo, não se mostra exagerada a fixação, pelo Tribunal a quo, em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação moral em favor da parte agravada, em virtude dos danos sofridos por ocasião da utilização dos serviços da agravante, motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente feito, como bem consignado na decisão agravada.

3. A revisão do julgado, conforme pretendido, encontra óbice na Súmula 7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de matéria fático-probatória.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 1306693/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 16/08/2011, DJe 06/09/2011)

E o valor concedido (R$ 15.000,00) se mostra razoável e proporcional como compensação, pois a orientação jurisprudencial é neste sentido.

Com voto condutor da Ministra NANCY ANDRIGHI, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta” (REsp nº 318.379-MG, DJ de 04.02.2002).

Em outras palavras e como também já decidiu o mesmo E. Superior

Tribunal (Resp. 252.481-SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 26.08.2002), o valor da indenização não deve corresponder a um número simplesmente aleatório, mas sim ao que seja proporcional e adequado para cada caso.

O que interessa, portanto, é o sentido de equidade, cuja aplicação exige o ser indulgente e compreensivo com as coisas humanas, de modo a que o julgamento corresponda a uma ideia de justiça da consciência média, a qual longe está de ser benevolente com o dinheiro alheio. Assim, sopesadas as circunstâncias, tenho para mim que os R$ 15.000,00 fixados representa um valor condigno com os danos suportados, que como já se viu não foram acentuados.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com majoração da verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da condenação (art.
85
,
§ 11
,
CPC
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020